Tribunal: CARF
Processo: 11080.726843/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726843/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.434 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
VALTERLO FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726843/2012-55
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726843/2012-55

Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2009, no valor de R$ 3.509,02, incluídos os
acréscimos legais, calculados até 30/11/2011, visto a omissão de rendimentos no valor
de R$ 17.025,24.
O sujeito passivo foi cientificado NL em 14/05/2012 e apresentou impugnação parcial
ao lançamento em 30/05/2012, alegando, em síntese, o seguinte:
Que do valor total da infração, R$ 17.025,24, questiona R$ 1.501,54, salientando que
houve falha no entendimento de que o rendimento da aposentadoria seria isento. Afirma
que concorda ter faltado declarar tal rendimento, onde solicita a possibilidade de
retificação da declaração e o pagamento do IR e juros de mora. Salienta que não
concorda com a multa de ofício uma vez que não houve má fé e sim falta de orientação
e costume em prestar a mencionada declaração, uma vez que antes da aposentadoria
declarava apenas como isento do IR.
Tendo em vista a impugnação parcial, o valor incontroverso foi transferido para o
processo no 11080.728504/2012-11.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada é indevida em razão de não estar
comprovado o dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O sujeito passivo foi cientificado NL e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Da omissão de rendimentos
Resta comprovada a omissão de rendimentos e o contribuinte não faz jus a isenção dos
seus proventos de aposentadoria, devendo ser mantida a mencionada omissão de
rendimentos lançada.
Retificação da declaração
O art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, limita a apresentação de declarações em relação àqueles exercícios sobre os quais
já se encontra em procedimento fiscal. Veja-se:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726843/2012-55

Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).(grifou-se)
A alteração pretendida pelo impugnante por meio de declaração retificadora, portanto,
não é possível.
Da multa de ofício
De acordo com o art. 44, inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 1997, a multa de ofício
aplica-se nos seguintes casos, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Portanto, uma vez formalizada a exigência de um crédito tributário através de uma
Notificação de Lançamento, é exigível a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, independentemente da intenção
dolosa do agente ou de estar caracterizada uma suposta má-fé.
Não há reparos a serem feitos nos cálculos da multa de ofício realizados pela autoridade
lançadora, pois o valor lançado corresponde a 75% do imposto suplementar apurado,
conforme determinação legal acima transcrita.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 80
DF CARF MF
Original